Tribunal: TJDFT
Processo: 0747933-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747933-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: VITOR DE FREITAS NELES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rmex Construtora e Incorporadora Ltda - ME contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos de no 0004298-61.2017.8.07.0004 deferiu a pesquisa reiterada de ativos em nome da devedora, ora agravante, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (ID no 174847133). 2. A agravante, em suma, alega que a medida fere o princípio da menor onerosidade ao devedor e não deve prosperar, pois pode bloquear a integralidade dos seus ativos e prejudicar os seus compromissos financeiros com fornecedores e funcionários. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 53256015 e no 53256018). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. A execução e o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 8. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 9. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Apesar de alegar que a medida constritiva determinada na origem poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação, a agravante deixou de apresentar proposta de pagamento, tampouco indicou bens passíveis de penhora. 11. A agravante também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais. 12. Ademais, já foram realizadas outras diligências com o intuito de viabilizar o adimplemento dos valores devidos ao agravado, as quais não obtiveram sucesso. 13. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I) 15. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Após, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO